Tribunal: TJMT
Processo: 0011095-14.2006.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011095-14.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VALDECIR PINHO CALAZANS - CPF: 190.033.829-72 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE ORTEGA DE CALAZANS - CPF: 017.416.461-03 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ANESIO XAVIER DA SILVA (APELADO), HUGO ROBERTO XAVIER SILVA JUNIOR - CPF: 047.412.689-77 (ADVOGADO), JOSELINA BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 405.834.141-68 (APELADO), JOSELINA BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 405.834.141-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE ANESIO XAVIER DA SILVA registrado(a) civilmente como ANESIO XAVIER DA SILVA - CPF: 117.779.239-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011095-14.2006.8.11.0041

APELANTE(S):

VALDECIR PINHO CALAZANS

APELADO(S):

ESPÓLIO DE ANESIO XAVIER DA SILVA representado por JOSELINA BORGES DE OLIVEIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DO FEITO – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE – INEXISTÊNCIA – CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

“O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
”

(STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VALDECIR PINHO CALAZANS
contra a sentença proferida na
Execução de Título Extrajudicial nº. 0011095-14.2006.8.11.0041, cód. 242669
, ajuizado em face do
ESPÓLIO DE ANESIO XAVIER DA SILVA
,

que julgou extinto o feito, nos termos do artigo 487, II, do CPC. Em atendimento ao princípio da sucumbência, condenou a autora, com fundamento no artigo 85, caput, § 2º, do CPC, no pagamento de custas processuais e verba honorária, arbitrada em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões, a parte apelante sustenta nulidade da decisão que reconheceu a prescrição intercorrente, por violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e vedação à decisão surpresa uma vez que não fora intimado para manifestar-se, causando evidente insegurança jurídica e prejuízo irreversível ao apelante, pessoa idosa (70 anos), que padece há 18 anos na busca pela solução do problema e reconhecimento do seu direito.

No mérito, destaca que o legislador foi claro ao afirmar que a interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação retroagirá à data da propositura da ação e incumbe ao autor adotar as providências necessária para viabilizar a citação, não podendo o autor ser prejudicado pela demora imputável ao serviço judiciário.

Enfatizou que o comparecimento voluntário do executado dispensa a necessidade de citação válida, lembrando também que o mesmo, logo que se apresentou na demanda, se deu expressamente por citado e indicou bens à penhora, atendendo ao teor da citação exarada.

Nesse sentido, destaca que a demora na citação não decorre da inércia do apelante, não podendo ser acolhida a tese de prescrição, devendo o presente recurso de apelação ser provido para que a sentença proferida nos autos seja cassada e o feito retornar à sua devida tramitação, nos termos da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 223718749).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

A controvérsia reside em saber se é caso de anular a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da Execução de Título Extrajudicial fundada em 5 cheques prescritos, com vencimento em 2006.

Consoante se infere da inicial, o apelante/exequente alegou, em síntese, ser credor do requerido em relação à quantia das cártulas, no valor correspondente a R$ 30.465,35 à época da interposição da ação, devolvidas sem provisão de fundos.

Consoante sentença de primeiro grau:

“Trata-se de execução de título extrajudicial baseado em nota 05 cheques, com vencimento em 2006, distribuída em 21/06/2006. O despacho ordenando a citação foi proferido em 14/08/2006 (Id. 52670313 p. 41). Solicitação da autora para localizar endereço através da declaração do imposto de renda em 14/03/2007. Pedido deferido.

Em 01 de outubro de 2008, pedido de vistas do autor (Id. 52670313 – pág. 65). Expedida carta precatória para Chapada dos Guimarães em 26/01/2010.

O executado compareceu espontaneamente nos autos em 15/03/2010 (Id. 52670313 – pág. 77) e ofereceu bens a penhora. E no dia 23/03/2012, apresentou
exceção de pré-executividade
(Id. 52670318 – pág. 9).

O exequente apresentou
impugnação
em 10/06/2013 (Id. 52670318 - pág. 54).

A exceção de pré-executividade foi
julgada improcedente
em 21/08/2014.

Certidão de
óbito
de Anésio ao Id. 52670318 – pág. 59). Pedido de citação do herdeiro em 02/03/2015. Deferida a suspensão do processo pelo prazo de 01 ano em 06/04/2015 (Id. 52670318 – pág. 80).

Retificado o polo passivo da ação em 04/08/2018. Carta de intimação da Sra. Joselina Borges de Oliveira, inventariante, encartada aos autos no Id. 52670314 – pág. 9). Intimação das partes acerca da digitalização dos autos em 09/05/2022.

É o relatório. DECIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que o exequente embora tenha diligenciado, não logrou êxito em proceder com a citação do requerido dentro do prazo prescricional. Ademais, foi o exequente que no dia 15/03/2010 (Id. 52670313 – pág. 77) compareceu nos autos espontaneamente.

Em se tratando de cheque, a pretensão executória prescreve em 06 (seis) meses art.59 da Lei 7.357/85.

[...]

Assim, considerando que os cheques executados datados de fevereiro e março de 2006, se torna claro que a prescrição se operou, uma vez que o exequente compareceu aos autos somente em 2010.

Portanto, embora a execução tenha sido proposta tempestivamente, o título perdeu a executoriedade, pois ocorrida a citação, esta não foi efetivada dentro do prazo prescricional do direito material previsto na Lei nº 7.357/85.

[...]

Ante o exposto, reconheço a ocorrência da prescrição extintiva do direito da exequente e JULGO EXTINTA esta execução, o que faço por analogia aos termos do artigo 487, II do CPC.”

Pois bem.

Inicialmente, a parte apelante sustenta nulidade da decisão que reconheceu a prescrição intercorrente, por violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e vedação à decisão surpresa uma vez que não fora intimado para manifestar-se, causando evidente insegurança jurídica e prejuízo irreversível ao apelante.

Nesse sentido, há que ser acolhida a alegada nulidade.

Isto porque, vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada) deve ser realizada a
prévia intimação pessoal da parte
para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu na hipótese.

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (REsp n. 1.604.412-SC) e fixou a tese no seguinte sentido:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO.RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...)

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.”

(STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Logo, torna-se inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente quando não respeitada a necessária intimação da parte.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para afastar a prescrição intercorrente e restabelecer o trâmite da ação.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024